Tribunal: TJBA
Processo: 8002645-88.2019.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8002645-88.2019.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE BISPO DE SENA FILHO

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA NA SENTENÇA DA CONDENAÇÃO DO ESTADO NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. ENTE PÚBLICO AO QUAL PERTENCE. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. POSSIBILIDADE. ENTE PÚBLICO DIVERSO DO QUE PERTENCE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO STJ. RETOQUE DA R. SENTENÇA NESTE PARTICULAR. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8002645-88.2019.805.0256, sendo Apelante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, e Apelado o
E
STADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO EM PARTE ao recurso,
na esteira do voto da Relatora

Sala de Sessões,

de

de 2021.

Presidente

Desª Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça